Tribunal: CARF
Processo: 11080.930233/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.930233/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.882 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
RRL COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP.
RESSARCIMENTO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
CONFIRMAÇÃO
EM
DILIGÊNCIA.
A apresentação de documentação hábil e idônea demonstrando o auferimento
de receitas não tributadas no mercado interno, corroborando as informações
retificadas no DACON e confirmado pela autoridade fiscal em procedimento
de diligência, encaminha pela procedência do ressarcimento do direito
creditório pleiteado por meio de PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído pelo Conselheiro
Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da Resolução no 3001-000.494, complementando-o ao final com o
necessário:
Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.930233/2011-73
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.882 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.930233/2011-73

Trata o presente processo de pedido de restituição/ressarcimento de COFINS não
cumulativa-mercado interno, por meio de PER/DCOMP no 05673.35352.130110.1.5.11-
3904, período de apuração 01/10/2007 a 31/12/2007, no valor de R$ 7.974,62.
Para a utilização do crédito, a contribuinte transmitiu as DCOMPs
00469.47875.241108.1.3.11-4382,
24237.26115.030709.1.3.11-0705
e
24518.07722.110110.1.3.11-0583.
De acordo com o Despacho Decisório, de fls. 08 a 12, foi indeferido o pedido de
restituição/ressarcimento: "Analisadas as informações relacionadas ao documento acima
identificado, constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado".
O despacho decisório foi emitido em 03/04/2014.
A empresa apresentou tempestivamente a Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a
07. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
DOS FATOS
O Demonstrativo Dacon 'Retificador', Recibo 10.85.37.10.24.49, referente ao 2° semestre
de 2007, foi entregue em 14/01/2011. A empresa recebeu DESPACHO DECISÓRIO
INDEFERINDO a Per/Dcomp n° 05673.35352.130110.1.5.11-3904, n° de rastreamento
079285390, da qual alegou haver INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS informados no
Per/Dcomp deste processo e os Demonstrativos no DACON do 2° Semestre de 2007,
onde, a coluna 'Vinculados a Receita não Tributada no Mercado Interno', encontrava-se
sem valores informados.
Sendo assim, a empresa providenciou a regularização da Demonstração no Dacon do 2°
Semestre de 2007, e através dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON, enviados em 22/04/2014, foram retificados, conforme demonstrativos em anexo,
recibo n° 11.66.00.64.97.03, incluindo as informações anteriormente omissas, na ficha
16A/24/'Vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno' que ocasionaram as
inconsistências relatadas na intimação.
Foi então que em 22/04/2014, ou seja , dentro do prazo de 30 dias estipulada na
Intimação recebida em 14/04/2014 a empresa efetuou a entrega da Dacon Retificadora
do 2o semestre de 2007, Recibo n° 11.66.00.64.97.03, da qual retificou os valores das
fichas 16A , dos meses de 10/2007, 11/2007 e 12/2007, regularizando as inconsistências
nos valores.
Sendo assim, a empresa goza do benefício de creditar-se de PIS e COFINS nas compras
do Mercado Interno, mantendo o crédito mesmo nas vendas a Varejo com alíquota Zero
conforme Solução de consulta n° 4, de 8 de janeiro de 2009 - Assunto: Contribuição para
o PIS/Pasep.
DO MÉRITO
O Contribuinte tributado pelo Lucro Real, pelo Regime de Não-Cumulatividade do PIS e
COFINS, demonstra claramente através das Demonstrações da Dacon Semestral do 2°
semestre de 2007, que obteve créditos sobre Compras de Produtos de Informática nos
meses de 10/2007 a 12/2007 (período questionado pelo Despacho Decisório), onde
alguns estão no abrigo da alíquota Zero de PIS e COFINS na venda a varejo conforme
dispositivos Legais : Lei n° 10.833/2003, art. 3o, caput e § 2o, II; Lei n° 10.865/2004,
art. 15; Lei n° 11.033/2004, art. 17; Lei n° 11.116/2005, art. 16; Lei n° 11.196/2005, art.
28; Decreto n° 5.602/2005, arts. Io e 2o, com a redação dada pelo Decreto 5602/2005,
sendo assim , entende que os créditos são legítimos e de direito, estão demonstrados e
podem ser Ressarcidos e compensados com qualquer outro imposto ou contribuição
administrado pela RFB.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.882 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.930233/2011-73

No caso de haver algum equívoco de informações nas Colunas "Tributadas no Mercado
Interno" e as "Não Tributadas no Mercado Interno", referentes as Compras vinculadas
as Receitas de vendas com alíquota Zero ou em algum outro campo na Dacon do 2o
Semestre de 2007, a impugnante propõe retificar as informações dessas colunas da
Dacon, para ratificar as informações de créditos legítimos que, mesmo com esse lapso,
entende que a empresa não perde o direito de uso dos créditos apenas pela falta da
informação no lapso no preenchimento das colunas, até porque ela tem o benefício da
manutenção do crédito independente da venda ser ou não com alíquota zero.
Da mesma forma, em relação às Per/dcomp do Pedido de Ressarcimento e/ou do
Per/Dcomp do Pedido de Compensação, a impugnante solicita a Revisão de Ofício junto
ao SEORT do Despacho Decisório, conforme o previsto pelo Decreto n° 70235/1972 que
permite que inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculo existentes na decisão sejam corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo que certamente verificará que não passou de um lapso e que, por justiça, a
contribuinte solicita a homologação com deferimento total do direito creditório.
DO PEDIDO
Em vista do exposto, a contribuinte requer que seja acolhida a manifestação de
inconformidade.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A DRJ em Porto Alegre/RS julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 10-62.273 a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A seguir trechos do voto com vistas a melhor ilustrar a decisão recorrida:
O pedido de ressarcimento é referente a "Tipo de Crédito: PIS/Pasep Não- Cumulativo –
Mercado Interno".
O art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, dispõe sobre a possibilidade de o
saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, acumulado ao final de cada
trimestre do ano calendário, ser objeto de compensação ou pedido de ressarcimento.
Esse artigo, entretanto, traz uma condição: de que o saldo credor seja decorrente do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004. Isso significa dizer que
a empresa só pode beneficiar-se da norma do citado art. 16 se suas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins.
Para a configuração do direito ao ressarcimento (ou compensação com outros tributos)
de que tratam os artigos acima (crédito denominado de vinculado à Receita não
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.882 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.930233/2011-73

Tributada no Mercado Interno) é necessário que o saldo credor da contribuição (PIS ou
Cofins), seja acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude das
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
respectiva contribuição (PIS ou Cofins).
(...)
No Dacon retificador, transmitido em 14/01/2011, antes da ciência do despacho
decisório, não há créditos na coluna 16A/24/vinculados à receita não tributada no
mercado interno.
Em 22/04/2014, foi transmitido novo DACON retificador do 2° Semestre de 2007, muito
após a ciência do despacho decisório, que ocorreu em 16/01/2012, com saldo de créditos
na coluna 16A/24/vinculados à receita não tributada no mercado interno, nos meses de
outubro e novembro.
Na manifestação de inconformidade apresentada, a interessada aponta equívoco de
preenchimento do DACON, entretanto, não junta elementos capazes de comprovar que,
no período em questão, tenha havido créditos relativos a Receitas Não Tributadas no
Mercado Interno.
No caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento de créditos
tributários, ao contribuinte cumpre o ônus que a legislação atribui, quanto aos elementos
de prova que demonstrem a existência do crédito.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está associada a uma conciliação
entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros. Assim, para
comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro contábil, não basta
apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica, que documentos estão
associados a que registros(a contabilidade demonstrando as receitas de vendas
tributadas no mercado interno separadamente das demais receitas não tributadas no
mercado interno, juntamente com as notas fiscais correspondente às vendas não
tributadas); ainda, é importante, quando a natureza da operação
escriturada/documentada for importante para a caracterização ou não do direito
creditório, que a descrição da operação constante dos registros e documentos seja clara,
sem abreviaturas ou códigos que dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização
do negócio.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra
a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, que por terem sido consideradas
insuficiente para fins de homologação dos créditos pleiteados as provas apresentadas,
vem por meio deste apresentar planilhas, memórias de cálculo, notas fiscais de compras
e de vendas para fins de demonstrar o detalhamento das receitas de vendas tributadas do
mercado interno, separadamente das demais receitas não tributadas no mercado interno.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição
à minha relatoria.
É o relatório.
1a Turma Extraordinária desta 3a Seção converteu o julgamento em diligência
para que a unidade local para que procedesse a análise dos “documentos acostados pelo sujeito
passivo desde a manifestação de inconformidade com vistas a verificar a procedência dos
créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno”.
Isto posto, a DEVAT10 analisou os documentos e emitiu a Informação Fiscal
EQAUD2/DEVAT/SRRF10/RFB No 2.152/2023, de 4 de setembro de 2023 de e-fls. 553 a 559.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.882 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.930233/2011-73

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi novamente distribuído à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A controvérsia presente neste processo diz respeito a comprovação mediante
apresentação de elementos que deem suporte ao direito creditório de pedido de ressarcimento de
PIS/COFINS não utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições.
Conforme descrito no relatório acima, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no
05673.35352.130110.1.5.11-3904 pleiteando ressarcimento de COFINS não-cumulativo
referente ao 4o Trimestre de 2007 atrelados a operações da empresa no mercado interno. O
Despacho Decisório indeferiu o pedido, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade e a decisão de piso julgou improcedente em virtude da ausência de provas do
direito creditório pleiteado.
A interessada apresentou em sede de recurso voluntário elementos que em
princípio demonstravam os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado. Neste
sentido a 1a Turma Extraordinária converteu o julgamento em diligência à unidade de origem
para análise da documentação acostada.
Isto posto, reproduzo a seguir trechos da Informação Fiscal
EQAUD2/DEVAT/SRRF10/RFB No 2.152/2023, de 4 de setembro de 2023 na qual analisou e
concluiu como comprovado pela Recorrente que no 4o Trimestre de 2007 auferiu receitas não
tributadas no mercado interno.
III. CONCLUSÃO
26. Vistos, revistos e analisados os documentos anexados pela interessada ao processo, e
de acordo com os questionamentos presentes na Resolução CARF no 3001-000.495/2021,
nos termos dos Art. 18 de Decreto no 70.235/72 e Art. 35 a 37 e 63 Decreto no 7.574/ 11,
considerando a natureza subsidiária desta diligência fiscal, no sentido de fomentar a
autoridade julgadora de informações necessárias ao proferimento de sua decisão, esta
fiscalização entende que:
a) A diligência se concentrou em identificar se foram de fato auferidas receitas não
tributadas no mercado interno no trimestre sujeito a solicitação de créditos tributários
em ressarcimento, em atendimento ao princípio da verdade material, que rege o processo
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.882 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.930233/2011-73

administrativo fiscal, sob o qual a Administração deve tomar decisões com base nos fatos
tais como se apresentam na realidade, e em conformidade com o Código Tributário
Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
b) Atualmente a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) que substituiu a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário
2014, no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) facilita o
cruzamento de informações da receita bruta da empresa com as notas fiscais eletrônicas
(NF-e) emitidas pela pessoa jurídica.
c) Entretanto, para o crédito solicitado pelo contribuinte em ressarcimento, tendo em
vista tratar-se de crédito referente ao exercício de 2007, ainda não era obrigatória a
disponibilização de escrituração fiscal digital. A administração tributária federal utilizou
até 2014 o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), instituído pela
Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004. Com a publicação da IN RFB
no 1441, de 20 de janeiro de 2014, foi extinto o Dacon relativo aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014.
d) As notas fiscais que suportavam os valores informados em Dacon, portanto, não
estavam disponíveis eletronicamente para a consulta do fisco. Nesse sentido, da análise
dos documentos acostados pelo sujeito passivo desde a manifestação de inconformidade
com vistas a verificar a procedência dos créditos vinculados à receita não tributada no
mercado interno, constatou-se a retificação do Dacon para informar o direito ao
ressarcimento de saldo de créditos na coluna 16A/24/vinculados à receita não tributada
no mercado interno.
e) Foram então verificadas as receitas não tributadas através do livro de registro de
saídas (fls. 419 a 422), que possui fé pública e cuja elaboração é obrigatória para todas
as empresas comerciais, estabelecido no Regulamento do ICMS de seu estado, com o
objetivo de registrar as notas fiscais de saídas, destacando-se o ICMS incidentes pelas
saídas de produtos, a qualquer título, do estabelecimento.
f) Adicionalmente, a empresa anexa aos autos as cópias do livro razão (fls. 423 a 424),
os quais comprovam a retenção de Pis/Pasep e da Cofins, atendendo a informação do
preenchimento do Dacon do 2° Semestre de 2007, em que foram declarados valores
retidos, que são controlados na contabilidade, da qual segue o livro razão contábil. E
para constar, foi elaborada a planilha de memória de cálculo PIS/COFINS (fls. 425 a
427).
g) Embora o Código Tributário Nacional estabeleça que a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se tenha fundado, e antes de notificado
o lançamento, o órgão julgador abriu a oportunidade para a unidade de origem de
efetuar a apreciação das provas anexadas a posteriori ao processo, com base na alínea c
do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
h) Portanto, em síntese, ficou comprovado pelo sujeito passivo que no trimestre auferiu
receitas não tributadas no mercado interno, informação esta que não foi possível
constatar anteriormente pela simples retificação da Dacon. Deste modo, os documentos
anexados pelo contribuinte ao processo foram suficientes para a análise do direito
creditório solicitado em ressarcimento.
27. Por fim, o trabalho apresentado está em observância com o que dispõe os Art. 100o e
142o do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de Outubro de 1966 e não afasta
o direito que tem a Fazenda Pública de realizar verificações adicionais, sem embargos
de procedimento fiscal “a posteriori” para verificação de sua autenticidade/legitimidade
e, se for o caso, aplicação das penalidades administrativas, civis e criminais, tendo em
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.882 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.930233/2011-73

vista o disposto nos incisos I e II, do art. 1o e inciso I do art. 2o da Lei no 8.137, de 1990,
que define os Crimes Contra a Ordem Tributária, econômica e contra as relações de
consumo.
Tendo em vista que a autoridade fiscal diligente concluiu que a recorrente auferiu
receitas não tributadas e que os documentos anexados foram suficientes para confirmar as
informações retificadas no DACON, conclui-se pela procedência do pedido de ressarcimento
pleiteado pela interessada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 571
DF CARF MF
Original